Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024176-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS CARLOS DA SILVA JOAQUIM - CPF: 040.074.591-77 (APELANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMÃO DA VÍTIMA (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA GONCALVES - CPF: 046.976.791-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DOS DELITOS – PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS –
LESÃO CORPORAL
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA e LAUDO PERICIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS - RELEVÂNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA –
AMEAÇA
- MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
APLICÁVEL – ABSOLVIÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
- APROXIMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA - EFETIVA LESÃO NÃO VERIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO –
VIAS DE FATO
- ASSERTIVAS

INEQUÍVOCAS E SEGURAS
DA VÍTIMA - MEIO IDÔNEO PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ACORDÃOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA –
DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL
- CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CONCEITO DE CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ - MOTIVOS - BANALIDADE DA AÇÃO - ELEMENTAR DO TIPO PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE DA LESÃO CORPORAL - JULGADO DO TJMT –
DOSIMETRIA DAS VIAS DE FATO –
– ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – READEQUAÇÃO – READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E READEQUAR AS PENAS.

No ambiente doméstico,
“a
palavra
da
vítima
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em
ambiente

doméstico
e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, notadamente quando corroborada por exame pericial (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018; AP no
1002633-23.2020.8.11.0021
).

"O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”
(TJDFT, AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Considerando o reestabelecimento de relação amorosa entre a vítima e o apelante,
“ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão”
(TJMT, AP NU 1001239-20.2022.8.11.0050).

“1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF)

A assertiva da vítima, nos crimes de relações domésticas, compreende meio idôneo para justificar a condenação, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato (TJMT, AP n° 114210/2017).

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base [...]
” (STJ HC no 453.169/RS).

“[...] a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.).

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem
“fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp no 2.012.086/).

Recurso
provido parcialmente

para absolver o apelante dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e readequar as penas da lesão corporal e das vias de fato para 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1024176-05.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA JOAQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIS CARLOS DA SILVA JOAQUIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE n°1030479-69.2020.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, em concurso material, a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto - arts. 129, § 9o, 147, c/c art.69, ambos do CP, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais - (ID 193030234).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) o delito de ameaça deveria ser absorvido pela lesão corporal por terem sido praticadas no mesmo contexto fático; 2) as penas-base teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que absolvido dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas-base. (ID 145246664).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo para que o apelante seja “
absolvido do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência [...]e do crime de ameaça
” (ID 146587717).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para reduzir as penas, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal, ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva, todos no contexto de violência doméstica – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a ausência de dolo – IMPROCEDÊNCIA – Não ha que se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra que os delitos foram perpetrados pelo apelante, tendo sido a vítima categórica em afirmar que ocorreu as vias de fato anterior, bem como a ameaça e a agressão física (atestada por perícia) na vigência de medidas protetivas – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo: (a) o afastamento da negativação da culpabilidade nos delitos de lesão corporal e ameaça, por fundamentação inidônea; (b) o afastamento da negativação dos motivos do crime no delito de lesão corporal, por incongruência na adjetivação; (c) o afastamento da negativação das circunstâncias e consequências do crime no delito de descumprimento de medidas protetivas, também por fundamentação inidônea; (d) a fixação da pena-base no mínimo legal, no caso da contravenção penal de vias de fato, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais; e (e) o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP no delito de descumprimento de medida protetiva, por se tratar de elementar do tipo penal; ou (f) a utilização de uma das frações de aumento padronizadas pelo c. STJ, isto é, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – PROCEDÊNCIA PARCIAL – As circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria das penasbases dos delitos de ameaça, lesão corporal e violação de medidas protetivas apresentam fundamentação idônea, especialmente por terem sido analisadas sob a perspectiva subjetiva do acusado; já a pena-base do delito de vias de fato precisa ser retificada para o mínimo legal, devido a inexistência de circunstância judicial negativa a justificar o implemento estabelecido na r. Sentença; a retificação também se faz necessária quanto à proporção do implemento nas penas-bases dos crimes de ameaça e violação de medidas protetivas, por extrapolarem as frações padronizadas pela jurisprudência e por estarem desprovidas de fundamentação adequada; e, por fim, também deve ser afastada a agravante genérica de violência doméstica no delito de violação de medidas protetivas, por se tratar de condição inerente ao tipo penal violado – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 202173696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1) Em 28/3/2021, por volta das 23h20min, na residência comum, localizada na Rua 9, quadra 19, casa 35, Bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e com golpes de mangueira, praticou vias de fato contra a companheira Taina Gonçalves, conforme BOPM 2021.78834 e declarações da vítima e das testemunhas.

2) Em 27/9/2021, por volta das 04h00min, na residência comum, localizada na Rua 6, quadra 19, casa 35, Bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, chutes, golpes de cadeira e com uma faca, ofendeu a integridade corporal e a saúde, da companheira Taina Gonçalves, causando escoriação dorsal direita, edema e equimose periorbital, três hematomas de couro cabeludo frontal e parietal, três escoriações em região interna do antebraço direito, equimose em abdômen lado esquerdo nível de flanco, escoriação e equimose com 8 cm de diâmetro, em região lateral da coxa esquerda; com atos, ações, palavras e com uma faca, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Taina Gonçalves; e, com atos, palavras e violência, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a companheira Taina Gonçalves no processo 1007084-14.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.025842-01, BOPM 2021.250125 e declarações da vítima e das testemunhas

Em 28/3/2021, o denunciado, injustificadamente, ficou irritado com a vítima por ela ter deixado a filha dela, que é enteada dele, ir a um mercado, próximo da residência, com a vizinha. Então, o denunciado, com um golpe, tentou dar um “pescoção” na vítima, mas ela conseguiu escapar. Em seguida, o denunciado pegou uma mangueira e golpeou a vítima, acertando-a na região das pernas.

Em 27/9/2021, o denunciado, embriagado, por causa de uma troca de conexão de um dispositivo eletrônico que estava vinculado a uma caixa de som, agrediu a vítima com socos e chutes, acertando-a em diversas regiões do corpo, riscou o braço dela com uma faca, arremessou uma cadeira nas costas dela, causando as lesões descritas, e, colocando a faca no pescoço dela, ameaçou-a de morte e disse a ela que os filhos deveriam despedir-se dela porque ela iria morrer.

O Ministério Público denuncia Luis Carlos da Silva Joaquim como incurso nos arts. 69, 129, § 1o, I, II e II, § 2o, I, II, III e IV, § 9o e 10o, e 147, do CP, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. [...]”
(Augusto Cezar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 193030170).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos termos:

“
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL): [...]

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Boletim de Ocorrência, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vitima e da testemunha foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que seu convivente cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) contra ela. Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas, sendo a negativa isolada nos autos e desprovidas de qualquer elemento de prova. Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pela prova oral coligida aos autos, vez que as declarações da vítima tanto em sede policial quanto perante o Juízo, evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato. Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes. Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso, III, da Lei no 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, uma vez que o mesmo lhe informou que mataria a ofendida.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso, III, da Lei no 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos. [...]

Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaça contra ela. Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [...]

Assim, no caso vertente, em que a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No tocante à comprovação da AUTORIA, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos prestados durante a audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, a prova oral produzida durante a instrução processual é incontestável, vez que demonstra claramente a vontade livre e consciente do acusado ao cometer o delito descrito no Artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Consigno que as medidas protetivas e cautelares foram fixadas nos Autos no 1007084-14.2021.8.11.0003, tendo sido devidamente intimado, conforme documentos acostados.

Registre-se, por relevante, que o depoimento da vítima perante a autoridade policial e durante a instrução processual é contundente e não existe quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam. [...]

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]

DESSE MODO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado Luis Carlos da Silva Joaquim , devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 69, 129, § 1o, I, II e II, § 2o, I, II, III e IV, § 9o e 10o, e 147, do CP, art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.[...]

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravante e/ou atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, vez que deixo de reconhecer as agravantes dos §§ 1o e 10o do Art. 129, vez que o Laudo Pericial 200.1.02.2021.025842-01 (ID. 91627011), não foi conclusivo nesse sentido.[...]

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima Alessandra Santana Ananias: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante. Logo, a pena intermediária a que se chega é de 03 meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 03 (três) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41:

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime inerente ao tipo penal. V - As circunstâncias e consequências também são inerentes ao tipo penal. VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado. Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses de prisão simples.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA:

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva: I - Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise. IV - No que tange ao motivo do crime é inerente ao tipo penal. V - As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos, além de ter gerado um possível trauma no filho do casal, vez que o crime ocorreu na presença do infante, inclusive, o policial militar que atendeu a ocorrência teve que acalmar a criança. VI - Quanto ao comportamento das vítimas, em nada contribuiram para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado. Inexistem atenuantes a serem reconhecidas. Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. [...]

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima. ISTO POSTO, CONDENO o acusado [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas e 02 (dois) meses de prisão simples pela prática de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
”

(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 193030241).

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito no 200.1.02.2021.025842-01 (fls. 508) e Mapa Topográfico de Lesões (fls. 510), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Taina Gonçalves, vítima (fls. 15), Cláudio Alves Nogueira, policial militar (fls. 9), Claudio Robson Gomes de Campos, policial militar (fls. 13), e interrogado LUIS CARLOS DA SILVA JOAQUIM, apelante (fls. 21).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 193030233).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que
Taina Gonçalves [vítima] e o LUIS CARLOS DA SILVA JOAQUIM [apelante] mantiveram relacionamento por 13 (treze) anos e tiveram 3 (três) filhos. Em 27.9.2021, na residência de ambos, localizada na Rua 6, quadra 19, casa 35, Bairro Mathias Neves II, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante, após um discussão verbal, agrediu a vítima

no “
rosto, braços, pernas, costas e cabeça [...]
pegou uma faca para matá-la riscando seu braço direito; pegou uma cadeira e desferiu em suas costas
”, consoante as declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução penal.

Essa versão coincide com as lesões corporais constantes
Exame de Corpo Delito no 200.1.02.2021.025842-01 (fls. 508) e Mapa Topográfico de Lesões (fls. 510)
, quais sejam
“escoriação dorsal, edema e equimose periorbital, hematomas de couro cabeludo, escoriações em região interna do antebraço, equimose no abdômen ao nível do flanco, escoriação e equimoses na região lateral da coxa”.

No ambiente doméstico,
“a
palavra
da
vítima
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em
ambiente

doméstico
e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, notadamente quando corroborada por exame pericial (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018; AP no
1002633-23.2020.8.11.0021 - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023
).

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser mantida.

No tocante a ameaça, se extrai das declarações da vítima que o apelante, enquanto a agredia, “
ameaçava dizendo que ia matá-la e que os filhos tinham que se despedir da declarante por que ia morrer
”
.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o princípio da consunção, visto que o delito de ameaça foi praticado no mesmo contexto fático da lesão corporal, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em situação análoga, decidiu o e. TJDFT:

"O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”
(AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Deste modo, a absolvição do apelante da ameaça se impõe.

Por sua vez, em 29.5.2021, o Juízo singular fixou as seguintes medidas protetivas de urgência: “
(a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; (b) proibição de aproximar -se da ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite mínimo de 300 (trezentos) metros; (c) proibição de realizar contato com a ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; (d) vedação de frequentar a residência e trabalho, residência de parentes e o local de trabalho da ofendida
” (PJe no1007084-14.2021.8.11.0003 - ID 193030167).

Ocorre que, em 8.11.2021, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas existentes, pois pretendia reatar seu relacionamento com o apelante (ID 193030201), de modo que, na data dos fatos [27.9.2021], “
a decisão judicial de medidas protetivas perdeu o vigor por uma situação posterior que foi o retorno da convivência entre vítima e apelante, após a citação e a intimação
”, como bem pontuado pelo órgão ministerial de 1o grau, nas contrarrazões (ID 193030245).

O consentimento da vítima para a aproximação do apelante “
afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2023)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido do delito de descumprimento de medidas protetivas
por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

No tocante às vias de fato, as assertivas
coerentes de
Taina Gonçalves [vítima]
, tanto em fase policial, quanto em sede judicial
, revelam que, em 28.3.2021, o apelante a agrediu com um “
pescoção
”, bem como pegou uma mangueira e a golpeou, acertando na região das pernas, em razão dela
“ter deixado a filha dela, que é enteada dele, ir a um mercado, próximo da residência, com a vizinha
”.

O apelante, ao ser interrogado em Juízo, relatou não se recordar dos fatos.

No caso, a assertiva da vítima, nos crimes de relações domésticas, compreende meio idôneo para justificar a condenação, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato (TJMT, AP n° 114210/2017).

Desse modo, preserva-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da lesão corporal:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante e os motivos do crime.

Ocorre que “
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Em seu turno,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 -
Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Afastadas as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime], redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, por inexistirem agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 3 (três) meses de detenção, em razão da ausência de minorantes ou majorantes.

Das vias de fato:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, porém sem considerar desfavorável qualquer circunstância judicial.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem
“fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp no 2.012.086/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1.12.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena base deve ser transformada em intermediária, isto é, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do
apelante em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Reconhecido o concurso material, totaliza-se a pena do apelante em 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante dos delitos de ameaça
(CPP, art. 386, III)
e descumprimento de medidas protetivas e readequar as penas da lesão corporal e das vias de fato para 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024